Tribunal: TJSP
Processo: 2026267-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que considerou as retenções contratuais como crédito concursal, mas afastou sua habilitação no quadro geral de credores, ante a vigência do contrato – Retenções previstas no contrato celebrado entre as partes – Importâncias retidas pelas agravantes quando do pagamento pelos serviços prestados pela agravada, anteriores à recuperação

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que considerou as retenções contratuais como crédito concursal, mas afastou sua habilitação no quadro geral de credores, ante a vigência do contrato – Retenções previstas no contrato celebrado entre as partes – Importâncias retidas pelas agravantes quando do pagamento pelos serviços prestados pela agravada, anteriores à recuperação judicial – Crédito que já existia quando da apresentação do pedido de recuperação judicial, estando sujeito à concursalidade, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/05 – Exigibilidade das importâncias retidas que está sujeita à comprovação dos itens previstos na cláusula 10.2 do contrato – Reconhecimento da vigência do contrato pelas recuperandas e da contínua inércia da agravada quanto à comprovação da efetivação dos referidos itens, a qual não permite a pretendida inclusão no quadro geral de credores – Decisão mantida – Recurso desprovido.